Tribunal: TJSP
Processo: 2021478-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Ação de dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres - Cumprimento de sentença - Decisão que determina medidas constritivas contra a empresa e as sócias – Inconformismo – Acolhimento em parte – Limitação das medidas à pessoa jurídica – Interpretação do título judicial – Incidência do disposto nos arts. 50 e 49-A,, do CC, e nos arts. 337, § 5o, 485, VI, e 525, II, do CPC – Decisão

Ementa:
Ação de dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres - Cumprimento de sentença - Decisão que determina medidas constritivas contra a empresa e as sócias – Inconformismo – Acolhimento em parte – Limitação das medidas à pessoa jurídica – Interpretação do título judicial – Incidência do disposto nos arts. 50 e 49-A,, do CC, e nos arts. 337, § 5o, 485, VI, e 525, II, do CPC – Decisão reformada em parte – Recurso provido em parte.